Tribunal: TJPA
Processo: 0000180-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000180-34.2014.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO EXPRESSA DA EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por si manejado. A inadmissibilidade se deu em razão da inadequação da via eleita, porquanto o pronunciamento judicial que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, configurando erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o recurso cabível contra decisão que rejeita integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da fase executiva; e (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de Apelação quando a jurisprudência consolidada indica o cabimento de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator é cabível quando a tese recursal contraria jurisprudência dominante de Tribunal Superior, nos termos do art. 932, IV, 'a', do CPC/15.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença depende de seu conteúdo: se extinguir a execução, caberá Apelação; se não a extinguir, a decisão é interlocutória e o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

5. A interposição de Apelação em detrimento do Agravo de Instrumento, em hipótese de jurisprudência consolidada, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. O art. 1.021, § 3º, do CPC/15, que veda a simples reprodução da decisão agravada, não impõe a reformulação do texto quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos e se limita a reiterar as teses já rechaçadas.
7. O agravante apenas reiterou os argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar fato novo que justificasse a sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão recorrida se encontra em conformidade com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento dos atos executivos, por não extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado para sua impugnação, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A interposição de Apelação configura erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, IV, 'a'; 1.009; 1.015, parágrafo único; e 1.021, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.947.309/BA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0000180-34.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, em razão de erro grosseiro na escolha da via recursal.

A decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, extinguir a execução, possui natureza interlocutória e deve ser combatida por meio de Agravo de Instrumento, e não de Apelação.

Em suas razões (ID 26582279), o Agravante sustenta, em suma, que a decisão de 1º grau, ao rejeitar integralmente a impugnação e determinar a expedição de alvará para levantamento dos valores, possui caráter terminativo, pondo fim à fase executiva. Defende, assim, o cabimento do recurso de Apelação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que a Apelação seja conhecida e processada.

Devidamente intimada, a Agravada, ANA MARIA DA SILVA FERREIRA, apresentou contrarrazões (ID 27334458), rechaçando os argumentos do Agravante, corroborando a tese da decisão monocrática acerca do erro grosseiro e da inaplicabilidade da fungibilidade. Ao final, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno e pela condenação do Agravante à multa por recurso manifestamente protelatório.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por falta de cabimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Analisando o mérito recursal, tenho que embora o recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade), não logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum
fato ou argumento novo
que possibilite a modificação do "
decisum
", na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

A questão central cinge-se à definição do recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme exposto na decisão monocrática agravada, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
REsp 1.947.309/BA
, a Segunda Turma do STJ reafirmou que, sob a égide do CPC/2015, a
Apelação
é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação e
extingue a execução
. Por sua vez, o
Agravo de Instrumento
é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe rejeita, pois, por não acarretarem a extinção da fase executiva, possuem natureza jurídica de decisão interlocutória.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação do ora Agravante e determinou o prosseguimento da execução com a expedição de alvará. Tal ato não extinguiu o processo executivo, mas deu-lhe seguimento, confirmando sua natureza interlocutória.

Como consignado na decisão monocrática ora recorrida,
in litteris
: “No caso concreto, a despeito do teor do dispositivo da decisão recorrida, certo é que a obrigação é ilíquida — como defende o próprio recorrente —, de maneira que não extinguiu a execução”.

A rigor, a decisão ora recorrida rejeitou a impugnação do executado, atribuiu-lhe o ônus pelo pagamento das custas e honorários, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente mas, ao final,
NÃO
declarou expressamente extinta a execução, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, tampouco determinou o arquivamento com baixa, encerrando, portanto, o processo.

Ao contrário: determinou-se o encaminhamento dos autos para a devida vinculação, à secretaria da 13ª vara cível e empresarial de Belém, em razão da portaria de substituição automática 4638/2013- GP, diante do acolhimento da arguição de suspeição dos serventuários da vara em face das patronas da Exequente nos autos do Proc. nº º 0052713-67.2014.8.14.0301.

Em casos como o dos autos, mesmo após a determinação de expedição de alvará para levantamento de valores — decisão igualmente agravável —, cabe intimação da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo legal.

De qualquer modo, é imprescindível a declaração de extinção da execução pelo juízo.

Portanto, a interposição de Apelação constituiu
erro grosseiro
, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva sobre o tema, dada a clareza da lei e a consolidação da jurisprudência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NO CASO, TRATA-SE DE DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO PROPOSTA PELA PARTE RÉ, COM A DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, FACE O ERRO GROSSEIRO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, §1º, C/C ART. 1.009 E ART. 1.015, § ÚNICO. PRECEDENTES STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50002782720108210026, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 26-06-2024)

Destarte, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, estando em consonância com a jurisprudência pátria. Ademais, a ausência de fato novo ou argumento relevante no presente Agravo Interno impõe a sua rejeição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025